Tribunal: TJPA
Processo: 0005371-61.2010.8.14.0015
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL ? DECISÃO QUE HOMOLOGOU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO 229/2019 - RECURSO DO AGRAVANTE ? NULIDADE DO PDP DEVIDO A INICIAL TER SIDO GENERICA E DESACOMPANHADA DA MATERIALIDADE DELITIVA QUE SUSTENTASSE A PUNIÇÃO ? PLAUSIBILIDADE ? ACUSAÇÃO GENERICA QUE NÃO DESCREVEU A CONDUTA DO AGRAVANTE VIOLANDO O PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR O PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO ? DECISÃO UNÂNIME. I - Não estando suficientemente evidenciada a autoria da falta grave imputada ao reeducando, concernente à posse de aparelho celular (art. 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal), impossível a manutenção da decisão agravada;II - Portanto, tanto o Administrador Prisional quanto o Juiz da Execução Penal, quando decidem por aplicar às pessoas presas as sanções, de suas respectivas competências, em decorrência da prática de faltas disciplinares, devem estar vinculadas à necessidade de individualização. Por oportuno, um aspecto concreto da importância do primado da individualização no âmbito da aplicação de sanções aos apenados envolve a questão da perda dos dias remidos. III - Agravo conhecido e provido, para o fim de afastar o reconhecimento da falta grave imputada ao apenado;IV - Recurso conhecido e provido. Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0005371-61.2010.814.0015.
AGRAVANTE: JOSE ADEMAR SILVA FERREIRA
AGRAVADO: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO DA CAPITAL.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES
EMENTA:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO QUE HOMOLOGOU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO 229/2019 -
RECURSO DO AGRAVANTE
- NULIDADE DO PDP DEVIDO A INICIAL TER SIDO GENERICA E DESACOMPANHADA DA MATERIALIDADE DELITIVA QUE SUSTENTASSE A PUNIÇÃO - PLAUSIBILIDADE - ACUSAÇÃO GENERICA QUE NÃO DESCREVEU A CONDUTA DO AGRAVANTE VIOLANDO O PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR O PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO - DECISÃO UNÂNIME.
I - Não estando suficientemente evidenciada a autoria da falta grave imputada ao reeducando, concernente à posse de aparelho celular (art. 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal), impossível a manutenção da decisão agravada;
II - Portanto, tanto o Administrador Prisional quanto o Juiz da Execução Penal, quando decidem por aplicar às pessoas presas as sanções, de suas respectivas competências, em decorrência da prática de faltas disciplinares, devem estar vinculadas à necessidade de individualização. Por oportuno, um aspecto concreto da importância do primado da individualização no âmbito da aplicação de sanções aos apenados envolve a questão da perda dos dias remidos.
III - Agravo conhecido e provido, para o fim de afastar o reconhecimento da falta grave imputada ao apenado;
IV - Recurso conhecido e provido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo provido, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Des. Milton Nobre.
Belém, 08 de setembro de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

JOSE ADEMAR SILVA FERREIRA,
interpôs o presente agravo de execução penal, contra a r. decisão de lavra do Douto Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, que teria homologado PDP com reconhecimento de falta grave pelo apenado, consistente em ter aparelho celular na sua cela.

Em suas razões, a defesa suscitou, a inexistência de provas substanciais que dessem amparo a acusação, como depoimentos testemunhais, além do fato da acusação ter sido genérica. Desta forma, em face das parcas provas, de rigor a cassando-se a decisão agravada.

Em contrarrazões o Órgão Ministerial de Primeiro Grau acompanhou a tese do Agravante, pugnando pela cassação da decisão agravada. Nesta Superior Instância, o
custo legis
opinou pelo conhecimento e também pelo provimento do agravo interposto.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Em 23 de julho de 2019, foi instaurado processo administrativo disciplinar seq.11 a fim de apurar o suposto cometimento de falta grave pelo ora Agravante. Tal procedimento foi baseado em comunicação do Chefe de Segurança, em que após procedimento de revista, foram encontrados diversos celulares, carregadores, fones de ouvido e envelopes dentro de diversos cubículos da unidade, inclusive na cela 510 em que o Agravante se encontrava, junto com outros internos. De sorte que o PDP foi homologado, e aplicada uma pena disciplinar ao reeducando. Por conseguinte, os presentes autos foram remetidos ao Ministério Público, que nas prerrogativas de
custus legis
emitiu parecer favorável. O agravante inconformado com a decisão, recorreu da decisão monocrática com o fim de ver sua pretensão atendida.

TESE DO AGRAVANTE

Em suas razões, a defesa suscitou, a inexistência de provas substanciais que dessem amparo a acusação, como depoimentos testemunhais, além do fato da acusação ter sido genérica. Desta forma, em face das parcas provas, de rigor a cassando-se a decisão agravada.

No caso, infere-se que, nos termos do conteúdo do procedimento administrativo disciplinar em que apurados os fatos qualificados pelo presidente do PDP como suficientes para caracterizarem falta grave, concluiu pela presença de elementos capazes de comprovar que o reeducando, de fato, cometera fato definido como falta grave, conforme dispõe a
Lei de Execução Penal
, haja vista, como observado, o agravante ter aparelho celular em sua cela.

Contudo, segundo consta dos autos, não houve uma descrição mínima dos acontecimentos, sendo genérica e confusa, se omitindo quanto aos aparelhos celulares apreendidos, onde foram achados e com quem, uma vez que a cela continha vários reeducando. Assim, temerário a manutenção da decisão sem amparo em provas materiais, tampouco em evidencias orais, ou pelo menos, algum registro que implicasse em alteração, dessa natureza, que levasse a alguma anotação no livro da unidade prisional.

Com efeito, temerário admitir o reconhecimento da falta grave sem qualquer lastro probatório de que tenha sido o agravante o responsável pela posse dos objetos ilícitos. Sendo possível que dentre os celulares apreendidos na cela, um deles poderia pertencer, eventualmente, ao reeducando, todavia tenho por impossível me desvencilhar do elemento da dúvida, o que impede o reconhecimento da falta grave, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que os autos, foram omissos em declinar a conduta de cada um daqueles que estavam na cela 510. De fato, o que se pode concluir que houve, por consequência, uma punição coletiva e não individualizada, não havendo, ao menos, uma perícia nos aparelhos, para se verificar quem seria seus respectivos proprietário, restando obscura a autoria, sendo a mera apreensão sem individualização imprestável para caracterizar a posse do aparelho.

O princípio da individualização da pena também encontra amparo na Constituição Federal, através do artigo 5º, XLVI, e também por decorrência da própria premissa de proporcionalidade, que inspira toda a interpretação constitucional. Ademais, o fundamento da dignidade humana também requer que cada indivíduo receba um tratamento de acordo com as singularidades subjetivas e objetivas do seu caso, o que também traduz a individualização da pena e o repúdio ao indesejado `Direito Penal do Autor. Não é demasiado lembrar que tal princípio tem aplicação ampla, devendo ser observado tanto na fase legislativa, quanto nas fases judicial e executória da pena.

De fato, na fase executória, exige-se que o cumprimento da sanção seja imposto pelo Estado reconhecendo as desigualdades entre os apenados, tratando cada um de acordo com os seus méritos e deméritos. Logo, o preceito da individualização deve ser observado quando se trata da aplicação de sanções por faltas disciplinares praticadas pelos reeducandos.

Portanto, tanto o Administrador Prisional quanto o Juiz da Execução Penal, quando decidem por aplicar às pessoas presas as sanções, de suas respectivas competências, em decorrência da prática de faltas disciplinares, devem estar atentos à necessidade de individualização. Por oportuno, um aspecto concreto da importância do primado da individualização no âmbito da aplicação de sanções aos apenados envolve a questão da perda dos dias remidos.

Depreende-se, portanto, que o conjunto probatório, tanto material quanto testemunhal, não seria suficiente para atribuir a falta grave ao apenado, mostrando-se impositiva a reforma da decisão.

Conveniente entabular, diante dos fatos e da ausência de evidências, entendo que o pleito do agravante
JOSE ADEMAR SILVA FERREIRA
, restou incontestável, havendo motivos suficientes para alterar o
decisum
vergastado, o qual restou cassado, nos termos dos fundamentos apresentados.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial, conheço do agravo e dou-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 08 de setembro de 2020
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator